Tribunal: TJMT
Processo: 1027180-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027180-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUBA
PACIENTE: CLAUSORENE SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto por Ana Maria Magro Martins, em favor do paciente Clausorene Silva, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da prisão em flagrante número 10000590-82.2020.8.11.0096 (PJe), converteu a prisão em flagrante delito datada de 20-12-2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, e corrupção de menores, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
A Impetrante, então, aduz que a referida Magistrada não agiu com acerto ao realizar a conversão da prisão, já que, em tese, não se configuram presentes nenhum dos elementos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, para a realização da mencionada prática, seria necessária a configuração de ao menos uma das circunstâncias do referido dispositivo.
Aponta que o ato coator não se deu a rigor dos fatos delineados, tampouco da legislação pátria, o que justificaria a concessão da medida liminar, a fim de que o paciente responda em liberdade, além do fato de este ser réu primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, e trabalho lícito.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, vislumbra-se que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido localizado na Rua Mt 320, Bairro Setor Industrial, no Município de Nova Santa Helena(MT).
No momento da prisão, foi localizado, no bolso do menor que o acompanhava na motocicleta, 4 (quatro) invólucros pequenos de substância análoga a maconha, sendo que foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Itaúba.
O depoimento colhido pelo policial militar que atuou no momento da prisão, apontou que, a autoridade policial recebeu denúncia anônima acerca de que o ora paciente, vulgo Caburé, atuaria no tráfico de entorpecentes, a se utilizar de mulas, a fim de adquirir a substância, e a comerciar na comarca de origem, logo, ao tomarem ciência da situação, realizou-se uma barreira policial, e ao avistarem o paciente e o menor de idade, abordaram os referidos.
Neste momento, encontrou-se, no bolso do menor de idade, objetos pessoais, e as substâncias já mencionadas, na oportunidade, o menor de idade afirmou que a droga seria de sua propriedade, cuja finalidade seria o consumo, já o paciente, afirmou que teria ido até a cidade com a justificativa de apenas fazer o corre com o menor, e que demonstrou estar ciente de que o menor teria ido buscar a droga, e se constatou, ainda, que o referido condutor não possui CNH.
Com relação ao depoimento do menor de idade, Bruno do Nascimento Rodrigues, este apontou:
[...] Que declarante afirma que chamou o caburé para comprar maconha; QUE então foram até Colíder-MT e na volta foram abordados pela polícia militar; QUE perguntado ao declarante se sempre compra droga junto do caburé o declarante afirma ser apenas a segunda vez; QUE perguntado se fazem o tráfico de drogas no bar do caburé o declarante afirma que não [...]
Com relação ao depoimento do paciente, abstrai-se o seguinte:
[...] QUE o Bruno pediu para o interrogado leva-lo na casa de um primo dele na cidade de Colíder-MT; QUE perguntado ao interrogado se ele já havia levado o Bruno outra vez na cidade de Colíder-MT este respondeu que não; QUE o interrogado afirma que ao chegar na cidade ficou na rodoviária esperando o Bruno por cerca de meia hora pois não possui habilitação; QUE então o Bruno retornou com uma sacola amarela e o interrogado perguntou o que seria, este respondeu que era sua carteira e celular que estava dentro da sacola para proteger da chuva que caia naquele momento; QUE então eles retornaram para cidade de Nova Santa Helena quando foram surpreendidos pela polícia militar; QUE o interrogado afirma que não sabia que o Bruno estaria com droga e se soubesse não o traria de volta [...]
Após os depoimentos, o feito foi encaminhado ao Magistrado, tido como autoridade coatora, e no momento da decisão, homologou a prisão em flagrante delito, e converteu a referida em prisão preventiva, a registrar que:
[...] Nesse ponto, no que concerne aos pressupostos para decretação de prisão preventiva, entendo que a materialidade do delito e o indício de autoria, assim como perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, restarem devidamente demonstrados.
Isso porque, conforme se observa do depoimento infratores da lei, eles divergem em suas falas. Vejamos: [...]
Constata-se, pois, que apesar de o flagranteado negar conhecimento da ‘droga apreendida com o adolescente Bruno e que se soubesse não o traria de volta’, o adolescente afirma que o chamou para comprar ‘maconha’ e que seria a segunda vez que se juntavam para compra da droga. [...]
Foi, ainda, apresentado pedido de revogação de prisão, que, contudo, restou indeferido pelo Juízo.
No caso, a Impetrante se vale de que a prisão preventiva deve ser relaxada em razão de não existir qualquer dos elementos autorizadores da medida, estes que se encontram no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como, o paciente ser réu primário, possuidor de bons antecedentes, possuir moradia fixa e trabalho lícito.
Ao analisar a medida, é certo que o relaxamento da prisão, ao menos neste momento, é cabível, em razão dos documentos carreados ao presente feito.
Não se pode olvidar que os depoimentos prestados, tanto pelo menor de idade, Bruno, como pelo acusado, são divergentes, contudo, nenhum induz ao fato de que o indiciado pratica o crime de tráfico de entorpecentes.
Destarte, a inconsistência reside na hipótese de o paciente ter a ciência de que o menor de idade estaria indo comprar a substância, é certo que no caso vertente, há de se auferir a sua relação com o crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, e como mencionado, a menos a priori, isto não se constata.
Observa-se, no depoimento do policial, que há o indicativo de que o paciente possui um bar, contudo, isto não se observa, já que não há qualquer outro elemento no feito que indique que o paciente possua o comércio, ou que trabalha em um.
Outro ponto, é o fato de o referido ser réu primário, possuidor de bons antecedentes, ou seja, não se presume que a liberdade provisória do referido indique que este praticará qualquer criminoso, tampouco que irá obstruir o andamento do processo.
Em razão, ainda, de o paciente possuir residência fixa, induz que a aplicação da lei penal será plena, já que a localização do referido é certa.
Por fim, há de se observar que o paciente não portava qualquer substância no momento da abordagem, os 4 (quatro) invólucros estavam sob a posse do menor de idade, sendo que estavam em pequena quantidade, e não foi encontrado qualquer quantia monetária com os referidos, tampouco qualquer elemento que indique, neste momento, a mercancia de entorpecentes.
Com estas considerações, é certo que os elementos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se configuram neste momento, já que não há qualquer indício de risco à ordem pública, pois não se infere risco de que o paciente voltará a delinquir até a conclusão da ação.
Destarte, tampouco se constata a necessidade da manutenção da prisão preventiva em garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, eis que não se constata a presença de indicativos de que o acusado utilizará de meios para obstar o andamento do feito.
Assim, como em nosso ordenamento jurídico prevalecem os princípios da liberdade, e da presunção relativa de inocência, afasta-se, a priori, as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva com relação ao paciente, ou seja, não se constata a presença do periculum libertatis e fumus comissi delicti.
É necessário consignar, contudo, que, ao menos nesta fase de cognição sumária, é necessária se adotar ao presente caso algumas das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente Clausorene Silva, a aplicar, contudo, medidas cautelares presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas sendo: o comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; a impossibilidade de se ausentar da Comarca; o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e, a utilização, pelo paciente, de tornozeleira eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido no feito originário, se não houver outros fatores que justifiquem sua permanência em custódia.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se
Cuiabá, 26 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista